Tribunal: CARF
Processo: 10880.935231/2018-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.935231/2018-69
RESOLUÇÃO
1201-000.810 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ASSA ABLOY BRASIL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto condutor. Vencidos os Conselheiros José Eduardo
Genero Serra, Lucas Issa Halah e Renato Rodrigues Gomes. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 1201-000.808, de 22 de
novembro de 2024, prolatada no julgamento do processo 10880.935228/2018-45, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Eduarda Lacerda
Kanieski (Substituta integral), Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente), a fim de ser
realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente o conselheiro Alexandre Evaristo Pinto.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.

Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.810 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.935231/2018-69
2
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de Restituição
apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a suposto crédito de IRPJ/CSLL.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo a integral restituição. Ao
final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado na
resolução paradigma como razões de decidir. Deixa-se de transcrever o voto vencido, que pode
ser consultado na resolução paradigma e deverá ser considerado, para todos os fins regimentais,
inclusive de pré-questionamento, como parte integrante desta decisão, transcrevendo-se o
entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
O ilustre relator, em seu voto, apontou de ofício a nulidade material do
despacho decisório que não homologou a presente DCOMP, em razão
deste ter adotado como fundamento as declarações do interessado que
haviam sido retificadas, por este, antes do despacho decisório.
Subsidiariamente, na hipótese de a nulidade não ser reconhecida, o ilustre
relator votou por dar provimento ao recurso voluntário, entendendo que
as aludidas declarações retificadoras seriam prova suficiente da
legitimidade do direito de crédito pleiteado.
Todavia, tais encaminhamentos não foram acolhidos pelo colegiado,
cabendo a mim redigir o correspondente voto vencedor.
1
NULIDADE
O ilustre relator arguiu de ofício a nulidade do presente despacho decisório
nos termos a seguir reproduzidos em benefício da clareza:
Mas no caso em questão o direito creditório está amparado já na ECF e
DCTF vigentes mais de 6 meses antes da emissão do Despacho Decisório,
inexistindo escusa para que fosses ignoradas, sendo que a 4a retificação da
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.810 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.935231/2018-69
3
DCTF (esta sim posterior ao Despacho Decisório) não altera o montante do
débito ao qual o DARF pago a maior encontra-se alocado, sendo irrelevante
à análise do direito creditório.
E como a premissa material para o indeferimento foi a alocação do débito
que se mostrou superada ao tempo da prolação do Despacho Decisório, há
vício material no Despacho Decisório, razão pela qual deve ser considerado
nulo.
A nulidade decorre tanto da falha na premissa fundante da emissão do
Despacho Decisório, quanto no fato de que as declarações retificadoras,
e.g. a DCTF, possuem a mesma natureza da retificada, substituindo-a
integralmente, conforme previsão reiterada nas Instruções normativas
vigentes pelo menos desde a IN no 1599/2015, art. 9o, § 1o, hoje contida no
§1o do Art. 16, da IN RFB no 2005/2021.
O Decreto no 70.235/1972 determina a anulação no processo em apenas
duas situações: ato ou termo praticado por pessoa incompetente e
despacho ou decisão praticado por pessoa incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Na espécie, não há arguição de incompetência do Auditor-Fiscal que lavrou
o despacho decisório atacado. Também não há reclamação sobre possível
dificuldade de o interessado contradizer os fundamentos ou a conclusão do
despacho decisório. Portanto, não existe determinação legal de nulidade
que seja aplicável ao presente caso.
Contudo, este Tribunal Administrativo tem declarado a nulidade de atos e
decisões quando a autoridade tributária contraria uma norma legal que
determina a adoção de um procedimento específico, por exemplo, a
ciência do ato ou da decisão para os interessados no processo. Mais uma
vez essa não é a reclamação em tela.
Este Tribunal Administrativo também tem declarado a nulidade de atos e
decisões quando a autoridade tributária contraria uma norma legal que
especifica o ato inquinado e os seus elementos, por exemplo, a ciência
postal remetida a endereço diferente do domicílio tributário do
contribuinte. Na espécie, o ato inquinado de nulidade é o despacho
decisório que não homologou a presente compensação.
Não existe lei que determina os elementos desse tipo de despacho.
Contudo, a compensação de tributos federais é determinada pelo artigo 74
da Lei no 9.430/1996 e o seu parágrafo 14 autoriza a Administração
Tributária a disciplinar esse procedimento, nos seguintes termos:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.810 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.935231/2018-69
4
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
[...]
§14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste
artigo, inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação
de processos de restituição, de ressarcimento e de compensação.
O ato normativo administrativo então vigente que atende a essa
determinação era a Instrução Normativa RBF no 1.717/2017. Contudo,
nessa norma e nas normas que a sucederam, não existe a determinação de
quais deveriam ser as fontes a serem utilizadas para a confecção do
combatido despacho decisório.
Portanto, se não há uma determinação normativa legal ou administrativa
que exija a utilização da última declaração de apuração apresentada pelo
contribuinte para fins de elaboração do despacho decisório, o fato de a
Administração Tributária ter utilizado outra declaração não causa um vício
material no ato de homologação, sem prejuízo da análise do mérito da
correspondente decisão.
Tal ausência ocorre não por um lapso da Administração Tributária. Pelo
contrário, assim deve ser, pois o código tributário nacional determina que
uma nova declara espontânea do contribuinte que reduz o crédito
tributário já declarado somente pode ser admitida quando estiver
acompanhada de provas, nos termos do §1o do artigo 147 a seguir
transcrito:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito
passivo ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação
tributária, presta à autoridade administrativa informações sôbre matéria de
fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante,
quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do êrro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão
retificados de ofício pela autoridade administrativa a que competir a
revisão daquela.
Em cumprimento desse dispositivo legal, a Administração Tributária
mantém um controle das declarações retificadoras e afasta a efetividade
de algumas delas, em um procedimento conhecido como “malha DCTF”.
Saliente-se que o relator apontou como seu fundamento o §1o do artigo 9o
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.810 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.935231/2018-69
5
da Instrução Normativa no 1599/2015, contudo deixou de mencionar o
§2o, dispositivo que prevê situações em que a declaração retificadora
apresentada não substitui imediatamente a declaração retificada,
conforme a seguinte transcrição:
Art. 9o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em
que admitida, será efetuada mediante apresentação de DCTF retificadora,
elaborada com observância das mesmas normas estabelecidas para a
declaração retificada.
§ 1o A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração
originariamente apresentada e servirá para declarar novos débitos,
aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar
qualquer alteração nos créditos vinculados.
§ 2o A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto:
I - redução dos débitos relativos a impostos e contribuições:
a) cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN) para inscrição em DAU;
b) cujos valores apurados em procedimentos de auditoria interna, relativos
às informações indevidas ou não comprovadas prestadas na DCTF, sobre
pagamento, parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade, já
tenham sido enviados à PGFN para inscrição em DAU; ou
c) que tenham sido objeto de exame em procedimento de fiscalização; e
II - alteração dos débitos de impostos e contribuições em relação aos quais
o sujeito passivo tenha sido intimado de início de procedimento fiscal.

Portanto, não existe previsão legal que determine a anulação do ato e
existe previsão normativa que afasta o efeito imediato de uma declaração
retificadora, de forma que deve ser afastada a alegada nulidade material.
Ademais, não é todo erro que causa a anulação do ato, caso contrário
nunca haveria julgamento reconhecendo a improcedência do ato. Entendo
que a nulidade deve ser reconhecida quando há um vício na constituição
do ato inquinado, de forma a tirar a sua eficácia jurídica, mas não é essa a
situação, que trata do fato de o valor do crédito tributário ser inadequado
em razão de ter sido objeto de declaração retificadora. O apontado erro
não está na constituição do ato, mas sim no seu conteúdo. Essa é uma
questão de mérito e não de nulidade.
Assim, foi afastada a arguição de nulidade em tela, sem prejuízo da análise
do mérito relativo à reclamada inadequação dos valores adotados.
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.810 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.935231/2018-69
6
2
MÉRITO
Superada a arguição de nulidade, o ilustre relator votou por dar
provimento ao recurso voluntário, reconhecendo integralmente o direito
de crédito requerido, com o fundamento de que o pedido do interessado é
compatível com a declaração retificadora apresentada espontaneamente,
adotando uma interpretação a contrario sensu da Súmula CARF no 164,
conforme a seguinte transcrição:
Avaliando-o, entendo que existência de DCTF retificadora que confirmava o
direito creditório, transmitida anteriormente ao despacho decisório, faz
prova suficiente para infirmar as únicas razões colocadas pela autoridade
competente no Despacho Decisório para questionar sua liquidez e certeza,
qual seja, a divergência do PER com a DCTF.
Trata-se de interpretação que emana da súmula CARF no 164, dado que se a
retificação de DCTF posterior à emissão do Despacho Decisório não faz
prova do direito creditório, mesma sorte não pode ter aquela retificação
anterior que não é questionada pelo referido despacho.
A referida Súmula possui o seguinte enunciado:
Súmula CARF no 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação
é insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a
comprovação do erro em que se fundamenta a retificação.
É certo que a declaração retificadora apresentada após o despacho
decisório não é prova suficiente para a comprovação do direito de crédito.
Contudo, isso não implica que a retificadora apresentada antes do
despacho decisório é prova suficiente.
Conforme já foi mencionado, uma declaração retificadora nem sempre tem
efeito substitutivo imediato. Também deve ser lembrado que mesmo a
declaração original é prova absoluta do direito de crédito, cabendo sempre
à Administração Tributária a prerrogativa de verificar a liquidez e certeza
do direito de crédito, em procedimento informado pela verdade material,
em atenção ao disposto no artigo 170 do CTN, verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos,
vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.810 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.935231/2018-69
7
Com essa diretriz, o colegiado entendeu que o direito de crédito pleiteado
não poderia ser reconhecido no atual estado processual, sendo necessário
colacionar novas informações aos autos.
Por tal razão, prevaleceu o entendimento de que o julgamento deve ser
convertido em diligência para que a Administração Tributária adote as
seguintes providências:
1.
reaprecie o pedido de compensação em tela, considerando as
declarações vigentes e a situação fiscal do contribuinte, podendo intimar a
parte a apresentar documentos adicionais;
2.
apresentar relatório circunstanciado e conclusivo quanto à liquidez e
certeza do direito de crédito pleiteado;
3.
dar ciência desse relatório ao contribuinte, franqueando-lhe o prazo
de trintas dias para a apresentação de eventual manifestação;
4.
retornar o processo pata esta Turma de Julgamento.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento
em diligência.

Assinado Digitalmente
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Fl. 233
DF CARF MF
Original